Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO PAGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. FIXAÇÃO DO VALOR DA PERÍCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu ao réu o ônus de pagar os honorários em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos em conta corrente. O recorrente sustenta que a prova pericial foi requerida pela autora, a quem caberia arcar com os honorários, e que o valor fixado está acima do praticado, devendo ser reduzido ou nomeado novo perito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo é tempestivo quanto à impugnação da atribuição do ônus de pagamento dos honorários periciais; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado para os honorários do perito, considerando o pedido de redução.
III. Razões de Decidir
3. O agravo é intempestivo quanto à questão do ônus de pagamento dos honorários periciais, pois o prazo recursal começou a fluir a partir da intimação da decisão de saneamento, tendo a decisão posterior apenas reiterado o conteúdo daquela, o que não importa em restauração do prazo para recurso.
4. No tocante ao valor dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo o agravo de instrumento em hipóteses de urgência, como no caso de fixação de honorários periciais, cujo pagamento imediato pode causar prejuízo processual.
5. De acordo com o art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar o valor dos honorários periciais. A fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo de execução e o local da prestação, conforme a Resolução CNJ n. 232/2016.
6. No caso concreto, a perita estimou o valor da perícia em R$ 5.200,00, fundamentando-se no tempo necessário, nos custos operacionais e nas horas de trabalho. Entretanto, o valor foi considerado excessivo diante da natureza da prova e da ausência de explicações detalhadas para justificar a totalidade do montante.
7. Diante da ausência de fundamentação objetiva para o valor fixado, o montante dos honorários periciais é reduzido para R$ 3.600,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para reduzir os honorários periciais para R$ 3.600,00.

(m/r)